Tribunal: CARF
Processo: 13804.006563/2003-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.006563/2003-59
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-004.270 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Embargante
S.A. O ESTADO DE S. PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
EMBARGOS. ERRO MATERIAL. CABIMENTO.
São cabíveis embargos para suprir erro material do acórdão.
No caso, a decisão embargada enfrentou argumentos suscitados em peça
recursal destinada a outro processo, a qual foi equivocadamente juntada a este
pela unidade de origem. Nada obstante, as alegações e documentação contidas
no efetivo recurso não são suficientes para alterar o conteúdo decisório.
PROVAS. DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEÇA EXPLANATÓRIA.
INUTILIDADE.
É inútil a juntada de documentação sem que seja fornecida uma peça
explanatória contendo um mínimo de sentido na finalidade probatória que se
pretende.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente). Ausente o conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, substituído pelo
conselheiro Marcelo José Luz de Macedo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.006563/2003-59
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.270 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.006563/2003-59

Relatório
Inicialmente, esclareço que todas as indicações de folhas inseridas neste relatório
e no subsequente voto (com eventual exceção dos trechos transcritos) dizem respeito à
numeração do processo em papel que foi digitalizado para o sistema e-Processo.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por S.A. O ESTADO DE S.
PAULO contra decisão proferida no Acórdão no 1302-003.575, de 15 de maio de 2019, que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso voluntário e restou assim ementado e decidido:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1998
PROVAS.
DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PEÇA
EXPLANATÓRIA.
INUTILIDADE.
É inútil a juntada de documentação sem que seja fornecida uma peça explanatória
contendo um mínimo de sentido na finalidade probatória que se pretende.
Recurso Voluntário Negado
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Em seu arrazoado, sustenta a embargante que a unidade de origem havia se
equivocado ao trocar a juntada dos recursos voluntários destinados ao presente processo e ao
processo de no 13804.006556/2003-57 (cuja interessada é a empresa OESP GRÁFICA S.A.).
Com isso, a decisão embargada apreciou o recurso voluntário e documentos fiscais de outra
empresa. Diante de tal fato, entende que houve contradição e pede a nulidade do acórdão
embargado. Subsidiariamente, pugna pelo seu recebimento como embargos inominados em face
de erro material.
O ilustre Presidente desta Turma, por despacho proferido em 23/09/2019,
reconheceu a existência do erro material e admitiu os embargos opostos pelo sujeito passivo,
submetendo-os à apreciação do colegiado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
Os embargos são tempestivos e, conforme decidido pelo Sr. Presidente, deles
tomo conhecimento.
De fato, o acórdão embargado baseou sua decisão em peça recursal destinada a
outro processo. Por isso, não vislumbrou utilidade nos documentos trazidos com o recurso.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.270 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.006563/2003-59

O esclarecimento do equívoco cometido pela unidade de origem exige, assim,
nova apreciação dos fatos que ensejaram o lançamento e das verdadeiras razões recursais.
O seguinte relatório descreveu o caso vertente em que a decisão recorrida julgou
improcedente impugnação apresentada contra auto de infração lavrado pela Defis/SP:
Trata o presente processo de lançamento de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte -
IRRF realizado em decorrência de erros ou inconsistências verificados nas Declarações
de Contribuições e Tributos Federais - DCTF dos 2° a 4° trimestres de 1998, segundo o
disposto nas Instruções Normativas n°45/1998 e n° 77/1998 (fls. 422/524).
No Auto de Infração do IRRF (fl. 423), foram apontados os enquadramentos legais do
imposto, da multa de ofício vinculada, dos juros de mora devidos em função de falta de
recolhimento ou pagamento do principal (Anexo Ia), dos juros de mora não pagos, da
multa de mora recolhida a menor e da multa de ofício isolada em decorrência da falta de
pagamento da multa de mora (Anexo lIa).
A Interessada, tendo tomado ciência da autuação em 11/08/2003 (fl. 539), apresentou
sua impugnação em 09/09/2003 (fls. 01/03), por intermédio de sua procuradora (fls.
04/05 e 545), alegando, em síntese, que as irregularidades ocorridas foram apenas de
caráter formal, sendo que se alocaram débitos e créditos em período incorreto, na
respectiva DCTF.
Juntou-se Relatório de Auditoria Interna de Pagamentos Informados na DCTF, e a
conseqüente retificação do referido documento, com a alocação de débitos e créditos no
período correto, e cópias autenticadas de todos os DARF não localizados pela
Fiscalização.
À fl. 529, consta o Termo de Intimação Fiscal n° 236/2007, por meio do qual a
Autoridade Administrativa, tendo considerado a Impugnação intempestiva, comunica
que foi efetuada Apuração Especial, revendo os valores lançados, e o intima a recolher
esse valor.
A Impugnante, em reposta, informa que a Impugnação é tempestiva, tendo sido
protocolada dentro do prazo legal, conforme comprova o aviso de recebimento do
correio (Doc. 03) e solicita que seja realizado o julgamento do mérito do processo por
parte da Delegacia de Julgamento (DRJ).
Às fls. 547/553, consta análise da impugnação por parte da Delegacia de origem, que
reconsiderando a questão relativa à intempestividade da Impugnação, informa que os
créditos tributários constantes do Anexo III (Anexo Ia) foram extintos, por terem sido
pagos, conforme demonstrativos de Recalculo (fls. 547/552), informa a redução da
multa de ofício isolada, para multa de mora isolada, conforme MP 303/2006 e o Parecer
PGFN/CDA/CAT n° 2237/2006, e encaminha os créditos tributários do Anexo IV
(Anexo lIa), para julgamento.
A DRJ/São Paulo I proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF
Ano-calendário: 1998
DCTF. RECOLHIMENTO EM ATRASO.
No que tange ao valor não revisto de ofício pela Autoridade Administrativa, que se
refere a recolhimento em atraso, não restou comprovada a tempestividade do
recolhimento do valor devido, devendo-se apenas cobrar a multa de mora e os juros de
mora, uma vez que o art. 14 da Lei n° 11.488/2006 afastou a incidência da multa de
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.270 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.006563/2003-59

ofício isolada de 75% nos casos de "pagamento ou recolhimento após o vencimento do
prazo, sem o acréscimo de multa moratória".
Lançamento Procedente em Parte
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário (aquele que agora foi
corretamente juntado ao processo - fls. 633 a 636) onde, essencialmente, alega que: (i) à época
da apresentação da impugnação, entendeu que o relatório de auditoria e a consequente retificação
da DCTF, bem como os respectivos DARF, seriam suficientes para demonstrar seu direito de
não ser penalizada; (ii) acaso fosse necessário verificar qualquer outro elemento da sua
escrituração contábil, bastava converter o julgamento em diligência; e (iii) junta cópia do livro
razão do período em discussão e permanece à disposição para os esclarecimentos que se façam
necessários (fls. 639 a 665).
Como já ressaltado no voto condutor da decisão embargada, depois da exoneração
adicional perpetrada pela DRJ, o litígio agora resume-se à multa e juros de mora impostos sobre
pagamentos informados pela própria empresa como forma de extinção de débitos do IRRF
devido na terceira semana de abril de 1998.
Os débitos indicados na DCTF (fls. 554 a 569) foram consolidados em duas
tabelas inseridas no voto do relator na instância a quo. Está claro que o problema é que não
houve comprovação de que os DARFs vinculados para pagamento dos débitos informados na
DCTF foram quitados dentro do prazo de vencimento (23/04/1998).
Mesmo com todo o trabalho de apuração das informações contidas no "Relatório
de Auditoria Interna" juntado com a impugnação, o qual resultou no cancelamento da maior
parte do crédito tributário lançado, a unidade de origem entendeu que deveria manter a parcela
da autuação referente à insuficiência dos acréscimos legais.
A DRJ só reconheceu que a multa de ofício isolada no patamar de 75% teve sua
incidência afastada pelo art. 14 da Lei no 11.488/06. Mas, entendeu cabível a imposição da multa
de mora (no patamar máximo de 20%) e a exigência dos juros em decorrência dos dias de atraso
na conformidade do que foi apurado no Anexo IIa, juntado de fls. 437 a 519. Não concordou,
pois, com a alegação de que os períodos de apuração informados nos DARFs é que seriam os
corretos e que se deveria desconsiderar o período de apuração dos débitos informado na DCTF.
Esclareceu que não poderia acatar a mera alegação desprovida de maiores provas, que deveriam
demonstrar a data efetiva do fato gerador ou fatos geradores constantes dos DARFs, e,
outrossim, a não existência de débitos nos montantes informados na DCTF, frente à natureza das
informações prestadas.
Pois bem.
Diante dessa narrativa, constato que a conclusão a ser extraída do quanto foi
alegado e do documento juntado com o efetivo recurso voluntário não é diferente daquela
anteriormente proposta.
Isso porque, contra a argumentação empreendida pela instância a quo, a recorrente
simplesmente juntou cópia de algumas páginas do seu "livro razão" (fls. 639 a 665). Afora a
difícil legibilidade, nessas páginas é possível apenas verificar a existência de alguns lançamentos
a débito e a crédito em contas intituladas "I.R.R.F. A RECOLHER - FUNC" e "I.R.R.F. A
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.270 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.006563/2003-59

RECOLHER - TERC". No recurso, não há qualquer referência ao conteúdo desses lançamentos.
Inexiste explicação que os correlacione com os DARFs que foram vinculados aos débitos
informados na DCTF. Não é possível constatar sua utilidade como meio de prova sem que seja
fornecida uma peça explanatória contendo um mínimo de sentido na finalidade probatória que se
pretende.
Ademais, para que se concordasse com a necessidade de diligência, além da
escrituração contábil instruída com uma devida peça explanatória dos respectivos lançamentos, a
empresa teria que ter apresentado prova inequívoca de que os fatos geradores indicados nos
DARFs correspondem aos períodos de apuração dos comprovantes de pagamentos dos
rendimentos/remunerações que motivaram a retenção dos respectivos IRRF. Mas, isto não foi
feito.
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de acolher os embargos opostos,
apenas para suprir o erro material apontado, e, assim, confirmar os motivos pelos quais o recurso
voluntário deve ser improvido, alterando onde cabível as razões de decidir e rerratificando o
Acórdão no 1302-003.575, de 15 de maio de 2019, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital